Tribunal: TJES
Processo: 5001736-87.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001736-87.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO REALIZADA. A REQUERENTE AO TENTAR EFETUAR A COMPRA DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR NA LOJA VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO E QUE ESTAVA IMPOSSIBILITADA DE EFETUAR A COMPRA NO CRÉDITO, POIS, TEVE O FINANCIAMENTO NEGADO, VISTO QUE, SEU NOME FOI INSERIDO INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA NO SPC/SERASA, AO QUAL DESCONHECE. A REQUERENTE APÓS TER A COMPRA NEGADA POR ESTAR COM O NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AOS CRÉDITOS, IMEDIATAMENTE CONSULTOU SEU CPF NO SPC/SERASA PARA VERIFICAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO, ONDE FOI INFORMADA QUE HAVIA UM DÉBITO NÃO PAGO EM NOME DA EMPRESA BANCO SANTANDER S/A. CUMPRE ESCLARECER QUE CONFORME CONSTA NO SPC BRASIL, A DATA DA OCORRÊNCIA INDEVIDA FOI 11 DE OUTUBRO DE 2021, NO VALOR DE R$1.770,82 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), CONTRATO SOB O N° 206580626, EMPRESA BANCO SANTANDER S/A.
DECISÃO LIMINAR
ID Nº 5594933 DETERMINOU QUE A REQUERIDA PROCEDA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAR A BAIXA DEFINITIVA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DA QUANTIA DE R$6.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)